Tribunal: TJMT
Processo: 1014750-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014750-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), AUGUSTO BORGES OLIVEIRA - CPF: 317.848.281-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. EVENTOS CLIMÁTICOS E MERCADOLÓGICOS ADVERSOS. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÕES. FIXAÇÃO DE PRAZO ANÁLOGO AO
STAY PERIOD
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operação de crédito rural, por meio da qual o autor postulou a suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural, a paralisação de atos executórios e expropriatórios e a abstenção de inscrição de seu nome e de avalistas em cadastros restritivos e no SICOR. Sustentou a ocorrência de estiagem severa, queda abrupta no preço do boi gordo e infestação biológica que comprometeram sua capacidade temporária de adimplemento, bem como a existência de requerimento administrativo prévio de alongamento da dívida acompanhado de laudo técnico agronômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) estão presentes os requisitos legais e normativos para o alongamento compulsório de dívida rural, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula n. 298 do STJ; e (ii) a tutela de urgência deve ser concedida para suspender a exigibilidade das obrigações, impedir atos executórios e afastar restrições creditícias, inclusive mediante fixação de prazo de vigência da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Manual de Crédito Rural, item 2.6.4, autoriza a prorrogação da dívida rural quando comprovadas dificuldades temporárias de pagamento decorrentes de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da atividade produtiva.

4. A Súmula n. 298 do STJ reconhece que o alongamento de dívida rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais, e não mera faculdade da instituição financeira.

5. O laudo técnico agronômico apresentado adota metodologia objetiva e verificável, baseada em análise multitemporal de imagens de satélite, dados oficiais do Monitor de Secas da ANA, registros fiscais do produtor e indicadores econômicos de mercado, demonstrando, em cognição sumária, a deterioração da capacidade produtiva e financeira do agravante.

6. A utilização de fontes públicas e auditáveis confere idoneidade inicial ao laudo técnico, sendo insuficiente, nesta fase processual, a mera alegação de unilateralidade para afastar sua relevância probatória.

7. O requerimento administrativo prévio foi formalizado antes do vencimento das cédulas rurais, mediante notificação eletrônica certificada, acompanhada de pedido de alongamento com indicação de condições pretendidas e referência expressa ao laudo técnico, satisfazendo o requisito de provocação prévia da instituição financeira.

8. A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo caracteriza, em exame preliminar, resistência à prorrogação e revela possível afronta aos deveres de cooperação e boa-fé objetiva.

9. A imposição de rigor formal excessivo ao produtor rural pessoa física para formulação do pedido administrativo contraria a finalidade protetiva do crédito rural e o objetivo legal de fortalecimento econômico da atividade agropecuária.

10. O perigo de dano decorre da possibilidade de inscrição no SICOR e em cadastros restritivos, circunstância que inviabiliza o acesso a novas linhas de custeio e compromete a continuidade da atividade produtiva, bem como do risco de expropriação das propriedades utilizadas na exploração rural.

11. A reversibilidade da medida está assegurada pela manutenção das garantias reais vinculadas às operações de crédito rural, inclusive hipotecas, alienações fiduciárias e penhor cedular sobre o rebanho.

12. A ausência de disciplina específica sobre o prazo de suspensão judicial da exigibilidade do crédito rural autoriza a aplicação analógica do
stay period
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, como mecanismo de equilíbrio entre preservação da atividade econômica e segurança jurídica do credor.

13. A suspensão das medidas executivas deve possuir prazo determinado e sujeitar-se à reavaliação periódica pelo Juízo de origem, mediante contraditório, para aferição da persistência das circunstâncias excepcionais que justificaram a tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do produtor quando demonstradas, mediante prova técnica idônea, dificuldades temporárias de adimplemento decorrentes das hipóteses previstas no MCR 2.6.4. 2. A comprovação de requerimento administrativo prévio e a ausência de resposta da instituição financeira legitimam a intervenção judicial para concessão de tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade do crédito rural. 3. A suspensão judicial da exigibilidade do crédito rural pode ser limitada temporalmente por analogia ao
stay period
da recuperação judicial, com reavaliação periódica da persistência dos requisitos da tutela.”

Dispositivos relevantes citados:

Manual de Crédito Rural, item 2.6.4; Lei n. 4.829/1965, art. 3o, III; Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 4o; LINDB, art. 4o
.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 298; TJMT, N.U 1005505-64.2026.8.11.0000 e N.U 1013193-77.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
AUGUSTO BORGES OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Aroldo José Zonta Burgarelli, da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da
Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural
n. 1000225-04.2026.8.11.0036, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
indeferiu a medida de urgência almejada (id. 358419379).

Em suas razões, o agravante sustenta que o
decisum
desconsiderou a robustez do conjunto probatório documental acostado à exordial, ferindo o princípio da razoabilidade e o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural.

Aduz que a notificação extrajudicial enviada atendeu aos pressupostos necessários à prorrogação do débito. Esclarece que o documento, entregue via AR Online, individualizou todos os contratos objeto da lide, indicando o passivo total,
bem como apresentou proposta técnica de reestruturação com previsão de 3 anos de carência e 20 anos para amortização, pautada em sua capacidade de pagamento.

Assevera que, ao ignorar o conteúdo da notificação e a inércia da instituição financeira em responder à proposta apresentada, o Poder Judiciário acaba por chancelar a violação ao princípio da boa-fé objetiva. Invoca a aplicação da Súmula n. 298 do STJ, salientando que resta preenchido o requisito da “
resistência injustificada
”, tornando a intervenção judicial necessária para assegurar o equilíbrio do contrato agrário.

Defende que o Laudo Técnico Agronômico constitui prova idônea, apta a atender a exigência de comprovação da frustração de safra e da inviabilidade temporária de pagamento, configurando a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência.

Acrescenta que o documento foi subscrito por profissional habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no CREA/MT e que a metodologia empregada cruzou os dados de suas declarações de imposto de renda, dotadas de presunção de veracidade perante o fisco, com indicadores de mercado e monitoramento orbital por satélite, o que afasta a pecha de unilateralidade e supre a ausência de contabilidade formal.
Aponta que tal exigência para um produtor rural pessoa física, em detrimento dos documentos fiscais e técnicos colacionados, consubstancia ônus excessivo e obstáculo indevido ao acesso à justiça, em afronta ao princípio da razoabilidade e à finalidade protetiva do crédito rural.

Registra que a decisão objurgada incorreu em
error in judicando
ao validar a mora sem considerar a sistemática de proteção conferida ao crédito rural, notadamente sua descaracterização pelo reconhecimento de encargos ilegais e abusivos cobrados na normalidade contratual, somada à prova inequívoca de força maior e onerosidade excessiva. Destaca que, embora o juízo tenha deferido a inversão do ônus da prova, tal medida restou inócua, porquanto se presumiu sua mora culposa, ignorando a patologia das taxas aplicadas pelo banco agravado e a natureza da crise que assolou sua atividade.

Relata ter sido vítima de um “
estrangulamento financeiro
” derivado da convergência fatal de eventos climáticos, biológicos e mercadológicos,
descritos no laudo técnico como estiagem grave (2022/2023); abrupta queda no preço do boi gordo, com exaustão do capital de giro (2023/2024); e infestação de cigarrinha-das-pastagens com colapso forrageiro (2024/2025), circunstâncias que impuseram a venda emergencial de 1.497 cabeças de gado. Pontua que a esse
quadro se soma a conduta abusiva da instituição financeira, consistente na imposição de venda casada de seguros e na aplicação de juros moratórios superiores ao teto de 1% a.a., em ofensa ao art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67.

Consigna que a manutenção da negativação de seu nome e o prosseguimento de atos executórios, em um cenário de direito subjetivo ao alongamento, constituem constrangimento ilegal que impede a obtenção de novos créditos de custeio e inviabiliza a própria recuperação da atividade agrícola, configurando patente risco ao resultado útil do processo.

Quanto à antecipação da tutela recursal, assinala que a probabilidade do direito se revela por seu caráter potestativo, materializado em farta prova técnica e normativa, enfatizando que se amolda às hipóteses de prorrogação obrigatória previstas no MCR 2.6.4.

Argumenta que a inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de origem confere presunção de veracidade às suas alegações até que o recorrido produza elemento robusto em sentido contrário. Menciona que, inexistindo tal substrato, o
fumus boni iuris
atinge grau de quase certeza, tornando o crédito rural inexigível nos moldes originais e o direito à prorrogação incontestável neste momento processual.

Expõe que o
periculum in mora
decorre do risco iminente de aniquilação de sua atividade empresarial rural, gerando um estado de asfixia financeira instantânea. Pondera que, no agronegócio, o crédito atua como o insumo mais elementar da produção, razão pela qual a negativação no SICOR bloqueia o acesso a
novas linhas de financiamento

para o custeio necessário tanto à manutenção das 500 cabeças de gado remanescentes quanto ao manejo das propriedades
.

Considera que permitir a deflagração de atos expropriatórios sobre a área de 1.602,3463 hectares causará a ruína financeira da atividade agropecuária antes mesmo de o mérito da ação ser julgado. Ressalta que o perigo de dano opera em seu desfavor, frisando que apenas busca condições de manutenção da função social de sua propriedade.

Narra que a medida pleiteada se reveste de absoluta e irrestrita reversibilidade, pois a suspensão da exigibilidade dos contratos e a vedação de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito não acarretam qualquer prejuízo patrimonial à instituição financeira. Esclarece que o crédito do recorrido se encontra fartamente resguardado por garantias reais averbadas que permanecerão hígidas, notadamente as hipotecas de 1o grau e a alienação fiduciária registradas nas matrículas dos imóveis, e o penhor cedular sobre o rebanho.

Com essas considerações, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender imediatamente a exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural
sub judice
, obstando o vencimento antecipado do passivo e a deflagração de quaisquer atos de expropriação de bens, além de determinar que o agravado se abstenha de incluir seu nome e de seus respectivos avalistas nos cadastros de proteção ao crédito, ou que proceda à baixa caso já efetivada, de modo a garantir a manutenção do
status
de adimplência até o trânsito em julgado da demanda originária, com fixação de multa diária em importe não inferior a R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. No mérito, postula a confirmação da tutela antecipada recursal, a fim de reformar integralmente a decisão impugnada, para reconhecer o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência, mantendo-se a proteção ao patrimônio e ao seu nome até o deslinde final da ação de conhecimento.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, de modo a: (i) suspender a exigibilidade das obrigações oriundas das Cédulas de Crédito n. 407958, n. 9156457, n. 9181309 e n. 9165213, e de seus respectivos aditamentos, obstando quaisquer atos executórios ou expropriatórios sobre os bens do agravante e dos coobrigados diretamente vinculados aos instrumentos em questão; e (ii) determinar que a instituição financeira recorrida se abstenha de incluir, ou promova a baixa das eventuais anotações já lançadas, em nome do agravante e no de seus avalistas, nos cadastros de proteção ao crédito e no SICOR, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (id. 359463358).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela pretendida, de inexistência de direito automático ao alongamento da dívida rural e da necessidade de dilação probatória para apuração da alegada frustração de safra e incapacidade temporária de pagamento (id. 365443384).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
AUGUSTO BORGES OLIVEIRA
ajuizou
Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, visando, em sede liminar, à
suspensão imediata da exigibilidade das obrigações oriundas das Cédulas de Crédito n. 407958, n. 9156457, n. 9181309 e n. 9165213, e de seus respectivos aditamentos, de modo que a instituição financeira se abstenha de iniciar ou prosseguir com quaisquer atos executórios ou expropriatórios decorrentes de execução hipotecária ou fiduciária relativa às avenças. Ainda, objetiva que o requerido não inscreva seu nome e o de seus filhos junto aos órgãos de proteção ao crédito e no SICOR/Cadin ou que, caso já o tenha feito, promova a baixa das anotações, além da fixação de multa diária, no valor sugerido de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento de quaisquer das determinações impostas
(id. 225416966, na origem).

Ao apreciar os pleitos, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...)
De início, considerando que o autor é produtor rural - pessoa física, dada sua vulnerabilidade na relação negocial e sua hipossuficiência técnica, entendo pela aplicabilidade da Súmula no 297 do STJ, pela qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que consigno que será aplicado ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
: (...)

Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência técnica da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual
DETERMINO
a inversão do ônus da prova, conforme postulado.

Dando seguimento, a antecipação de tutela tem seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final.

Senão vejamos, segundo estabelece o art. 300,

Código de Processo Civil: (...)

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A probabilidade do direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

No caso dos autos, o autor entende restar comprovado, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado no tocante ao alongamento da dívida, o que, por consequência, possibilitaria a suspensão imediata da exigibilidade dos contratos trazidos à baila.

Entretanto, a questão atinente a prorrogação do crédito rural é mais profunda, conforme a LF 9.138/1995 e o Manual de Crédito Rural, e pressupõe a comprovação de requisitos legais, consoante a interpretação da Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça: “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
”.

Assim, exige-se a formalização de
(i)
requerimento prévio ao agente financeiro,
(ii)
demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo devedor, a ensejar a prorrogação da cédula rural, na forma pretendida.

Nesse sentido, apesar do envio de notificação extrajudicial, via AR Online, formulando o interesse em prolongar a dívida (id. 225419256 e id. 225419257), entendo demasiadamente genérico e que não atende ao fim proposto, principalmente pela ausência de especificação de valores, pretensão de renegociação prática de valores, e etc., de maneira que referido requisito abre margem a questionamento quanto a sua validade.

Já no tocante ao segundo requisito, entendo que os laudos produzidos de forma uniliteral pelo devedor não são capazes de demonstrar a contento que
(a)
o autor enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos;
(b)
frustração do empreendimento financiado por fatores adversos; ou que
(c)
houve o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pois elaborados com base em média de mercado, com argumentos genéricos e vagos sobre circunstâncias climáticas baseadas em imagens de satélites, sem enfrentar a situação fática vivenciada pela devedora, demandado, pois, dilação probatória.

A esse respeito, o e. TJMT tem decido pela necessidade de demonstração documental do efetivo prejuízo suportado pelo devedor, senão vejamos: (...)

Quanto a abstenção ou impedimento de inclusão do seu nome nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, a anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor amparado pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento.

Dessa forma, se o débito existe, não há que se falar em irregularidade da inscrição do nome da parte autora em cadastros de proteção de crédito em caso de inadimplência.

Por fim, a exibição de documentos será melhor analisada em despacho saneador, quando se averiguará a extensão da instrução probatória, após a defesa do requerido e a colação de documentos próprios à tese defensiva.

Destarte, como a questão posta em litígio é controversa, deve ser submetida a amplo contraditório, não sendo razoável a concessão de medida liminar sem que se defina o litígio.

Decido.

1.
Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar de tutela de urgência pleiteada pela parte autora na petição inicial.
(...)”.
(id. 228325476, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual visa

à reforma da decisão interlocutória, para que seja reconhecida

a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, do MCR 2.6.4 e da Súmula n. 298 do STJ.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos legais e normativos que condicionam o direito ao alongamento compulsório da dívida rural e, por consequência, autorizam a concessão da tutela provisória indeferida na origem.

De início, impende reconhecer que o ordenamento jurídico do crédito rural consagra a possibilidade de alongamento das operações financeiras quando presente circunstância que comprometa, de forma temporária, a capacidade de adimplemento do produtor rural.

O regime jurídico aplicável está expressamente disciplinado no Manual de Crédito Rural, item 2.6.4, que estabelece os critérios objetivos para a prorrogação da dívida rural:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.”

Além disso, é exigido que o mutuário formalize pedido expresso junto à instituição credora, acompanhado de documentação técnica idônea que comprove a efetiva ocorrência do evento adverso e sua repercussão econômica, bem como demonstre a viabilidade do empreendimento no novo cronograma pretendido.

Esse entendimento encontra reforço na Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

No caso concreto, a probabilidade do direito decorre, em cognição sumária, da análise dos elementos documentais carreados à exordial. O Laudo Técnico Agronômico (id.

225417846, na origem)
adotou metodologia objetiva e rastreável, estruturada na análise multitemporal do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), obtido a partir de imagens dos satélites Sentinel-2, que permite a comparação da biomassa forrageira das propriedades entre 2021 e 2026, com ênfase nos ciclos de 2022 a 2024; na correlação desses dados orbitais com as classificações oficiais do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para a região de Guiratinga/MT; e na auditoria dos registros fiscais do produtor - Declarações de IRPF dos exercícios de 2021 a 2025 e tabelas de entradas e saídas de semoventes - cruzados com os indicadores de preço da arroba do boi gordo divulgados pelo CEPEA/ESALQ e pelo Agrolink.

Referidos dados atestam,
prima facie
, a deterioração progressiva da base produtiva do agravante, com colapso forrageiro progressivamente documentado nos ciclos de 2022/2023 a 2024/2025, resultante de secas sucessivas, intensificado pela queda abrupta no preço da arroba do boi gordo no mesmo período, que obrigou o produtor a alienar semoventes em momento desfavorável de mercado, comprometendo o capital de giro necessário ao adimplemento das obrigações assumidas. O conjunto probatório enquadra-se, em juízo perfunctório, nas hipóteses de frustração de safras por fatores adversos e de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, previstas nas alíneas
b
e
c
do MCR 2.6.4.

Registre-se que o fato de o laudo ter sido produzido a requerimento do próprio recorrente não afasta, por si só, sua relevância neste momento processual. As fontes utilizadas são públicas e verificáveis, consistentes em imagens de satélite da Agência Espacial Europeia, dados do Monitor da ANA, indicadores do CEPEA/ESALQ e do Agrolink.

Ademais, a presunção de veracidade que a legislação tributária confere às Declarações de IRPF projeta-se sobre os dados fiscais integrados à metodologia do parecer apresentado, sendo certo que a impugnação às conclusões técnicas nele contidas exigiria contraprova igualmente robusta por parte da instituição financeira, providência incompatível com este momento processual anterior à instrução.

No tocante ao prévio requerimento administrativo, os autos revelam que a notificação extrajudicial (id.
225419256, na origem)
foi enviada por via eletrônica certificada em 19 de fevereiro de 2026 e confirmada como lida no mesmo dia, conforme comprovante de AR Online (id.
225419257, na origem)
. Ainda, tem-se que o envio ocorreu em data anterior ao vencimento das quatro cédulas objeto da lide, satisfazendo o requisito de tempestividade.

Neste ponto, pertinente apontar que não consta dos autos qualquer resposta da instituição financeira ao requerimento, omissão que, em exame preliminar, indica a configuração da resistência injustificada apta a legitimar a via judicial, além de revelar conduta potencialmente incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé objetiva que regem os vínculos negociais.

A decisão do Juízo de primeiro grau qualificou a notificação como genérica pela ausência de especificação individualizada dos saldos devedores. Todavia, o documento formula pedido específico de prorrogação com proposta de condições, menciona expressamente a existência de laudo técnico agronômico como suporte probatório e solicita canal de comunicação para seu envio.

Nesse contexto, impor ao produtor rural pessoa física, para fins de exercício do direito ao alongamento, rigor formal excessivo na formulação do requerimento administrativo representaria ônus desproporcional ao acesso ao mecanismo protetivo que a legislação lhe assegura, em colisão com o objetivo expresso no art. 3o, inciso III, da Lei n. 4.829/1965, de fortalecer economicamente os produtores rurais.

O
periculum in mora
igualmente se encontra configurado. A inscrição do nome do agravante e de seus avalistas no SICOR impõe restrição concreta e imediata ao acesso a novas linhas de crédito rural, com potencial de comprometer a continuidade da atividade produtiva.

A deflagração de atos expropriatórios sobre as propriedades que constituem a base física da exploração, por sua vez, poderia inviabilizar o empreendimento antes do julgamento definitivo da demanda, configurando risco de dano de difícil reparação.

Outrossim, a reversibilidade da medida é manifesta, dado que as garantias reais constituídas nas cédulas - hipotecas de primeiro grau, alienação fiduciária sobre imóveis e penhor cedular sobre o rebanho - permanecem íntegras, assegurando a plena eficácia do crédito na hipótese de improcedência da ação principal.

A propósito, “
a apresentação de laudos técnicos idôneos que comprovem frustração de safra e a demonstração de tentativa administrativa de renegociação autorizam, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações e impedir anotações restritivas e atos executivos
” (TJMT, N.U 1005505-64.2026.8.11.0000, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 06/04/2026).

Demonstrada, em cognição sumária, a plausibilidade do direito ao alongamento e o risco de dano de difícil reparação à atividade produtiva, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Cabe, contudo, adequação quanto ao prazo de vigência da medida ora confirmada, à luz dos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Com efeito,

guardadas as particularidades de cada regime jurídico, o produtor rural em grave comprometimento temporário de sua capacidade de adimplemento encontra-se em posição substancialmente análoga à do empresário que busca a recuperação judicial. Em ambos os cenários há um devedor estruturalmente comprometido que necessita de espaço temporal para reorganizar suas obrigações, atividade econômica socialmente relevante a ser preservada, e risco concreto de que o passivo cresça indefinidamente enquanto a proteção judicial perdurar sem controle periódico.

Para o empresário em recuperação, o legislador construiu solução processualmente equilibrada por meio do
stay period
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, fixado em 180 dias e passível de prorrogação em hipóteses excepcionais, mecanismo que representa deliberado equilíbrio entre a proteção temporária do devedor e a segurança jurídica do credor.

À vista disso, inexistindo na legislação do crédito rural disciplina específica para o prazo de vigência da suspensão judicial da exigibilidade, a analogia com esse instituto, autorizada pelo art. 4o da LINDB, é a solução que melhor harmoniza os aludidos princípios às especificidades da causa.

Por certo, a suspensão por tempo indeterminado revela-se, a médio prazo, prejudicial a todos os envolvidos. O saldo devedor se eleva durante a paralisação das cobranças, tornando eventual renegociação futura progressivamente mais difícil; o Juízo de origem perde o acompanhamento periódico sobre a evolução da situação financeira do produtor rural e o andamento das tratativas administrativas; e o banco recorrido fica impedido de adotar medidas de cobrança por lapso temporal potencialmente prolongado, sem reavaliação contínua da persistência das condições que legitimaram a providência.

Por essas razões, mostra-se pertinente a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas suspensivas, por analogia ao
stay period
da recuperação judicial, ao término do qual o Juízo de primeira instância deverá proceder à reavaliação da tutela, já sob contraditório instaurado, examinando o estágio das tratativas administrativas mantidas com a instituição financeira, a situação econômico-financeira atual do produtor rural e a persistência dos requisitos previstos no MCR 2.6.4. Havendo elementos concretos que justifiquem a continuidade da proteção, a tutela poderá ser prorrogada, mediante decisão fundamentada, sendo incabível sua extensão automática sem demonstração, pelo agravante, da persistência concreta da situação excepcional que autorizou sua concessão.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento por mim exarado:

“(...) 3. A tutela de urgência em ação de prorrogação de crédito rural não pode ser concedida por prazo indeterminado, devendo o juízo fixar prazo de 180 dias corridos para sua vigência, prorrogável por igual período mediante requerimento fundamentado do devedor e comprovação de necessidade concreta, por analogia ao stay period da recuperação judicial (art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005), sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. 4. Ao final de cada período, o juízo de origem deve obrigatoriamente reavaliar as medidas, com contraditório instaurado, podendo prorrogá-las, modificá-las ou revogá-las conforme o estado atual da demanda e da situação financeira do produtor rural. (...)”.
(TJMT, N.U 1013193-77.2026.8.11.0000, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/05/2026, publicado no DJE 20/05/2026).

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
AUGUSTO BORGES OLIVEIRA
,

para reformar a decisão vergastada e deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações oriundas das Cédulas de Crédito n. 407958, n. 9156457, n. 9181309 e n. 9165213 e de seus respectivos aditamentos, obstando quaisquer atos executórios ou expropriatórios sobre os bens do agravante e dos coobrigados diretamente vinculados a esses instrumentos.

Além disso, determino que o
BANCO BRADESCO S.A.
se abstenha de incluir, ou promova a baixa das eventuais anotações já lançadas em nome do agravante e de seus avalistas, nos cadastros de proteção ao crédito e no SICOR, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00,
ficando as medidas vigentes pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos
, contados da intimação do presente acórdão, prorrogáveis pelo Juízo
a quo
mediante decisão fundamentada após instauração do contraditório, com reavaliação obrigatória ao final de cada período.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026